Tribunal: TJDFT
Processo: 0747274-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747274-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES GUSTAVO CIPRIANO ARAUJO AGRAVADO: VANESSA SILVA ARRUDA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THALES GUSTAVO CIPRIANO ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por VANESSA SILVA ARRUDA PEIXOTO: “Trata-se de impugnação à penhora de id. 173947451, por meio da qual o executado se insurge contra a penhora no rosto dos autos n° 0001102-81.2022.5.10.0002 e no 1000444- 23.2023.5.02.0036, deferida por este Juízo no id. 170072584. Sustenta a inexistência de créditos, uma vez que os processos estão em fase de conhecimento; bem como a sua impenhorabilidade, porquanto se trata de verbas indenizatórias trabalhistas. Intimada, a exequente manifestou-se no id. 174048263, refutando as alegações do executado. É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se, da análise da decisão de id. 170072584, que foi deferida a penhora de eventual crédito da parte executada no rosto dos autos n° 0001102-81.2022.5.10.0002, em curso perante a 2a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF, e no 1000444- 23.2023.5.02.0036, em curso perante a 36a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, do que superar ao valor de 50 salários-mínimos, até o limite do valor em execução. Pois bem. Ao dispor sobre a penhora no rosto dos autos, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento: "Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado." Insta assinalar que, em conformidade com o disposto no enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil, "a penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado". É de se ver, portanto, que não há óbice para que seja realizada a penhora no rosto dos autos, mesmo em face de um processo em fase de conhecimento, uma vez que a lei processual não faz alusão à necessidade de que o direito a ser penhorado tenha sido efetivamente reconhecido judicialmente. A propósito, a jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a penhora do rosto dos autos é uma garantia do crédito em execução e é possível ser efetivada em processo de conhecimento em que existe mera expectativa de direito. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO POSTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES NEGATIVOS. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a Decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O posterior deferimento, pelo Juízo de origem, da tutela recursal pretendida, acarreta a perda de objeto do recurso e a falta de interesse recursal. 3. Indevida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, na hipótese de ocorrer a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior leilões negativos, porquanto transferida a propriedade plena do imóvel para o credor fiduciário, deixando de existir qualquer vínculo do devedor fiduciante com o bem. 4. A penhora no rosto dos autos consiste em medida de constrição judicial de bens ou direitos litigiosos requeridos pelo devedor em outra ação em que figure como demandante, permitindo-se que ocorra em processo que esteja na fase de conhecimento, havendo mera expectativa de se obter o direito litigioso. 5. Em que pese o artigo 134 do Código de Processo Civil estabelecer que seja instaurado um incidente para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, não se pode exigir que a instauração ocorra em autos apartados, em atenção aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, desde que sejam respeitados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1413178, 07384982620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)" [Grifou-se] "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS BASEADA EM EXPECTATIVA DE DIREITO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 860 do Código de Processo Civil, quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. Em conformidade com o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil, a penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. 3. Não há óbice para que seja realizada a penhora no rosto dos autos, mesmo em caso de ação ainda em fase de conhecimento, uma vez que a lei processual não faz alusão à necessidade de que o direito a ser penhorado tenha sido efetivamente reconhecido judicialmente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Não se mostra possível entender que há falta de interesse recursal quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 2. A existência de penhora no rosto dos autos de processo pendente de solução não enseja a garantia do Juízo, tampouco configura excesso de execução. A mencionada penhora constitui-se, na verdade, em expectativa de direito que, além de não assegurar o sucesso do credor naquela demanda, só poderá ser satisfeita após o término do processo. 3. O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1628313, 07267419820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)" Logo, para fins de penhora no rosto dos autos, não há óbice nenhum que o direito a ser constrito ainda esteja sendo discutido em processo de conhecimento. A penhora apenas será efetivada após o término do processo, caso seja reconhecido o direito postulado pelo ora executado. Quanto à impenhorabilidade alegada, tal questão já foi detidamente apreciada pela decisão de id. 170072584, mostrando-se dispensável a repetição. Justamente a fim de preservar um mínimo patrimonial ao devedor, foi deferida a penhora no rosto dos autos, respeitando-se, contudo, o limite legal de 50 salários mínimos, ou seja, serão penhorados apenas os valores que ultrapassarem essa quantia. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Decisão com força de mandado de penhora encaminhada às varas trabalhistas, conforme id. 171339221. Voltem os autos ao arquivo intermediário, sem prejuízo de desarquivamento em caso de transferência dos valores penhorados para este Juízo e/ou de indicação de outros bens penhoráveis pela exequente.” O Agravante sustenta que “os processos estão em fase de conhecimento, não havendo qualquer crédito liquido e depositado a ser penhorado”. Salienta que “a penhora é indevida pois as verbas salariais são protegidas e não pode ser alvo de conscrição”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para cassar a decisão que determinou a penhora de eventual crédito da parte executada, THALES GUSTAVO CIPRIANO ARAUJO - (CPF 011.373.551-07), no rosto dos autos n° 0001102- 81.2022.5.10.0002, em curso perante a 2a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF, e no 1000444-23.2023.5.02.0036, em curso perante a 36a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, do que superar ao valor de 50 salários-mínimos, até o limite do valor em execução (R$ 816.786,54)”. Preparo recolhido (IDs 53096889 e 53096891). É o relatório. Decido. A despeito da probabilidade ou não do direito do Agravante (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal, haja vista que os processos trabalhistas estão na fase de conhecimento. No plano recursal, importa salientar, o risco de dano diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator